Tribunal: TCU
Processo: 008.319/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
ACOMPANHAMENTO. Processo autuado por força do disposto no Acórdão 867/2022 - Plenário, que trata de denúncia acerca de possíveis irregularidades relacionadas ao fornecimento e disponibilidade de medicamentos imunossupressores pelo Ministério da Saúde - MS para pacientes que tiveram órgãos transplantados

Inteiro teor:
Acórdão 1049/2025-TCU-Plenário Considerando se tratar de acompanhamento instaurado em cumprimento à determinação contida no item 9.4 do Acórdão 867/2022-TCU-Plenário , relatado pelo Ministro Vital do Rêgo, com o objetivo de monitorar as medidas adotadas pelo Ministério da Saúde para regularização do fornecimento de medicamentos imunossupressores essenciais a pacientes transplantados atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS); Considerando que o presente processo teve origem em denúncia sobre interrupções e irregularidades no fornecimento dos medicamentos Tacrolimo (1mg e 5mg) e Micofenolato de Sódio (180mg e 360mg), essenciais à manutenção de transplantes de órgãos e à sobrevivência dos pacientes; Considerando que foi verificada, inicialmente, a ocorrência de atrasos significativos no fornecimento desses medicamentos pelo Laboratório Químico Farmacêutico do Exército (LQFEX) e pelo Instituto Farmanguinhos/Fiocruz, decorrentes, principalmente, dos impactos da pandemia de Covid-19 sobre a cadeia de suprimentos, incluindo dificuldades na aquisição de insumos farmacêuticos ativos (IFA), bem como dos prazos exíguos previstos nos Termos de Execução Descentralizada (TED) para início das entregas após sua assinatura; Considerando que, após ações corretivas determinadas por este Tribunal no Acórdão 867/2022-TCU-Plenário , houve avanços na gestão dos contratos e dos TED, especialmente pela ampliação dos prazos para início das entregas após a assinatura desses instrumentos, reduzindo os riscos de atrasos e garantindo melhor planejamento e regularidade do fornecimento, notadamente observado no TED 44/2023, que estabeleceu prazo aproximado de dois meses para início das entregas, viabilizando cumprimento mais eficaz dos cronogramas pelo LQFEX; Considerando que o Ministério da Saúde adotou efetivamente um sistema de estoque estratégico para mitigar riscos de desabastecimento, com percentuais definidos conforme critérios técnicos detalhados e adaptados às necessidades identificadas, garantindo a continuidade no suprimento dos medicamentos imunossupressores às secretarias estaduais, sendo estabelecidos estoques de até três meses de consumo para Tacrolimo e até 15% da demanda anual para Micofenolato de Sódio, com base em histórico de consumo e sensibilidade à judicialização; Considerando que o Ministério da Saúde implementou ferramenta interna (SisCEAF) para monitoramento das informações relativas à aquisição, distribuição e estoque desses medicamentos, porém ainda não franqueou acesso público amplo e irrestrito a essas informações, o que é essencial para garantir transparência e viabilizar o controle social, apesar da ferramenta possuir todas as informações necessárias, as quais atualmente são disponibilizadas exclusivamente às secretarias estaduais de saúde e internamente ao Ministério da Saúde; Considerando que o Ministério da Saúde demonstrou as vantagens práticas da adoção do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Fundação Oswaldo Cruz, especialmente quanto à redução dos entraves administrativos e financeiros existentes nos TED anteriores, o que proporcionou melhorias significativas na regularidade das entregas dos medicamentos; Considerando que persistiram situações pontuais de desabastecimento desses medicamentos em algumas secretarias estaduais durante o ano de 2024, sobretudo em relação ao medicamento Micofenolato de Sódio 360mg, cujo estoque médio revelou-se crítico, reforçando a necessidade de continuidade do monitoramento pela Corte de Contas; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020 e na Portaria Segecex 27/2016, em considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.3.1.1, 9.3.1.2 e 9.3.2 do Acórdão 867/2022-TCU-Plenário ; considerar parcialmente cumprida a determinação do item 9.3.1.3 do Acórdão 867/2022-TCU-Plenário ; e remeter cópia desta deliberação e da instrução à Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo Econômico-Industrial da Saúde (Sectics/MS), ao Laboratório Químico Farmacêutico do Exército (LQFEX), ao Instituto Farmanguinhos/Fiocruz e ao Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass) 1. Processo TC- Processo 008.319/2022-7 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Unidades Jurisdicionadas: Instituto de Tecnologia em Fármacos; Laboratório Químico Farmacêutico do Exército; Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente a este Tribunal plano de ação detalhado contendo etapas, prazos e responsáveis, com vistas ao cumprimento integral do item 9.3.1.3 do Acórdão 867/2022-TCU-Plenário , assegurando o amplo acesso público às informações sobre aquisição, estoque e distribuição dos medicamentos imunossupressores por estado da Federação; 1.6.2. restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) para continuidade do acompanhamento, autorizando a realização de novos ciclos anuais, com vistas a garantir a continuidade e regularidade do fornecimento dos medicamentos imunossupressores Tacrolimo e Micofenolato de Sódio no âmbito do SUS.